Tribunal: TJES
Processo: 5012293-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012293-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BENS MÓVEIS INDICADOS À PENHORA. GRADAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PODER-DEVER DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Hallen Instalações de Equipamentos de Telecomunicações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da execução fiscal n. 5008602-18.2023.8.08.0024, que reconheceu como legítima a recusa, pelo Estado do Espírito Santo, dos bens móveis ofertados à penhora, com fundamento na inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa, pela Fazenda Pública, dos bens móveis nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência; e (ii) estabelecer se, diante da alegada ausência de outros bens, é possível flexibilizar a gradação legal com fundamento no princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública possui o direito de recusar bens nomeados à penhora que não respeitem a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC, conforme reiterado posicionamento do STJ.

4. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado de forma genérica e autônoma para afastar a gradação legal de bens penhoráveis, sendo indispensável a demonstração concreta de inexistência de bens preferenciais.

5. Compete ao executado o ônus de provar, de forma idônea e documentalmente consistente, a ausência de bens mais adequados para garantir a execução, o que não se verificou no caso concreto.

6. A alegada situação financeira desfavorável da empresa agravante não é, por si só, fundamento suficiente para impor à Fazenda a aceitação de bens de baixa liquidez ou que dificultem a satisfação do crédito tributário.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade da recusa de bens nomeados fora da ordem legal, especialmente quando ausente liquidez ou insuficiência da garantia oferecida (AgInt no REsp 1.942.150/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora quando não respeitada a ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC.

2. O princípio da menor onerosidade não afasta, por si só, a necessidade de observância da gradação legal, sendo imprescindível a comprovação efetiva da ausência de bens preferenciais.

3. A recusa de bens de baixa liquidez ofertados à penhora não viola o contraditório nem o devido processo legal, desde que fundamentada na inefetividade da garantia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012293-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
contra decisão (Id. 40724696) dos autos de origem, que reconheceu como legítima a recusa dos bens ofertados, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da "Execução Fiscal", registrada sob o n. 5008602-18.2023.8.08.0024, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor da Agravante.

Em suas razões (Id. 9551368), a empresa agravante alega que o motivo de ter ofertado bens móveis se deu em razão de estar passando por um momento delicado em seu fluxo de caixa, por problemas relacionados à gestão anterior, bem como por não possuir bens imóveis ou móveis de outra natureza.

Aduz que acerca da gradação legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 e no art. 835 do CPC/15, de fato não pode o executado impor que a exequente aceite os bens ofertados para garantia da execução, todavia, é cediço que há casos em que a jurisprudência flexibiliza a gradação de ordem legal quando o executado demonstrar que não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo, como é o presente caso.

Registra que o indeferimento dos bens ofertados pela agravante para garantir o crédito tributário, implica na impossibilidade de, em momento oportuno, opor embargos à execução fiscal, tendo em vista de que se trata de uma medida essencial para que seja apreciada a peça de defesa.

Defende que, no caso, a flexibilização da ordem legal é medida que se impõe, tendo em vista a precária situação patrimonial da executada, ora Agravante.

Argumenta que, de acordo com os comprovantes acostados, o faturamento médio líquido da empresa (R$ 6.494.348,33) está todo comprometido com as despesas correntes.

Alega que acumula um prejuízo de R$ 35.130.569,69 (trinta e cinco milhões, cento e trinta mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) no ano de 2023, além de prejuízo em seu Balanço/DRE na ordem de R$7.158.512,53 (sete milhões, cento e cinquenta e oito mil quinhentos e doze reais e cinquenta e três centavos), razão pela qual o bloqueio do valor inviabiliza o exercício da atividade empresarial.

Declara, sob as penas da lei, que não possui patrimônios (móvel ou imóvel) a não ser os que foram ofertados nos autos da execução fiscal.

Sustenta que o STJ, em inúmeros casos análogos, firmou entendimento sobre a flexibilização de penhora de bens no que diz respeito a ordem legal, quando manifesta comprovação idônea pelo devedor de indisponibilidade de bens, em homenagem ao princípio da menor onerosidade (artigo 805, do CPC).

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e receber os bens ofertados em garantia à execução fiscal.

Muito bem.

A r. decisão agravada rejeitou os bens móveis oferecidos à penhora pela agravante (
OTDR, Clivador de Precisão, Máquina de Fusão, Reembolso de Compras Cartão e Valor Intermediado de Títulos e Valores mobiliários
), os quais não foram aceitos pela Fazenda Pública Estadual, por ofenderem a gradação legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A esse respeito, a Corte da Cidadania firmou entendimento, na sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.337.790/PR), segundo o qual, nos termos do artigo 9º, II, da Lei nº 6.830/80,
cumpre ao executado nomear bem à penhora, observada a ordem legal estatuída no artigo 11 da LEF,

cabendo a ele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade da execução.

Outrossim, afirmou a inexistência de preponderância, em abstrato, do
princípio da menor onerosidade para o devedor
sobre o da
efetividade da tutela executiva
de modo que correndo a execução em benefício do exequente, é possibilitado a este recusar a penhora de bem oferecido em descumprimento à ordem legal ou oferecer riscos à satisfação do crédito.

Ademais, nem ao menos houve a tentativa de penhora dos ativos financeiros via sistema SISBAJUD como forma de garantia do juízo, com a observância da ordem legal do artigo 11, da LEF.

Portanto, diante da aparente ausência de liquidez dos bens apresentados pela Agravante, mostra-se
justificada
a recusa da Fazenda Pública Estadual em aceitar os equipamentos e créditos nomeados em penhora.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE BENS INDICADOS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PODER-DEVER DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAMENTO DA GRADAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto Santa Joana Ltda. contra decisão que acolheu a recusa, pelo Estado do Espírito Santo, dos bens indicados para penhora em execução fiscal, sob o fundamento de que a nomeação não observou a ordem legal e apresentava inconsistências documentais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se: (I) se a recusa da Fazenda Pública aos bens nomeados à penhora viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (II) se há fundamento para relativizar a ordem legal de penhora no caso concreto; e (III) se os bens indicados garantem integralmente o crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A Fazenda Pública tem o direito de recusar a nomeação de bens à penhora quando não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e no art. 835 do CPC, conforme entendimento do STJ.
4. O ônus de demonstrar a necessidade de afastamento da gradação legal cabe ao executado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de menor onerosidade, nos termos do Tema 578 do STJ. 5. No caso, os bens indicados não obedecem à ordem de preferência e apresentam irregularidades formais que impedem sua aceitação. 6. Ausente justificativa válida para afastar a gradação legal e não demonstrada a suficiência da garantia, a decisão recorrida deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado [...] (TJES; AI 5016052-50.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 20/03/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia do juízo é requisito indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, conforme o disposto no art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980; 2. O executado deve observar a ordem de preferência de bens prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, a qual confere primazia ao dinheiro e a bens de maior liquidez;
3. A recusa da Fazenda Pública em aceitar bem fora da ordem preferencial é válida e legítima, devendo ser fundamentada na preservação da ordem legal e na efetividade da execução;
4. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado de maneira genérica para afastar a ordem de preferência estabelecida na legislação; 5. Recurso desprovido (TJES; AC 5001866-29.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julg. 16/12/2024).

Diante desses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)